Tribunal: TJDFT
Processo: 0000009-55.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir por infringir os artigos 155, § 4o, inciso I e IV, do Código Penal e 12, da Lei 10.826/2003, depois de, junto com comparsas, subtraírem dinheiro e coisas de valor de uma residência cujas portas arrombaram. No dia seguinte, foi preso em flagrante quando se verificou que possuísse um carregador de pistola calibre 9mm, sendo na mesma ocasião apreendidos pares das coisas furtadas dentro de sua casa.
2 A jurisprudência admite o aumento da pena por cada circunstância judicial de até um oitavo sobre a diferença dos limites mínimo e máximo da pena em abstrato, critério que orienta a fixação da pena justa. O registro de quatro condenações anteriores transitadas em julgado justifica a preponderância da reincidência múltipla sobre confissão espontânea, ensejando o aumento mitigado da pena.
3 O regime inicial de cumprimento das penas de detenção e reclusão, por serem de natureza distinta, deve ser fixado separadamente.
4 Apelação provida em parte.